Tribunal: TJDFT
Processo: 0748286-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748286-93.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA LUCIA RODRIGUES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA. ATIVO FINANCEIRO. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO X, CPC. NATUREZA DA VERBA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO DO STJ NÃO VINCULANTE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. MEIO DE LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO. ART. 833, INCISO V, CPC. DESCARACTERIZAÇÃO. HIPÓTESE LEGAL. VALOR INSUFICIENTE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É ônus do devedor comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, conforme disciplina o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, abarca tão somente a quantia depositada em caderneta de poupança ou aquela que, apesar de depositada em outro tipo de conta, constitui a única reserva do executado. 3. O entendimento do col. STJ, no sentido de ampliar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, para abarcar não só a quantia depositada em caderneta de poupança, mas também os numerários mantidos em papel-moeda, em conta corrente ou em fundo de investimentos até 40 (quarenta) salários mínimos – ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude –, não é vinculante. 4. Ademais, a aplicação da interpretação extensiva proposta de forma genérica, sem analisar se o montante penhorado constitui poupança ou a única reserva do executado, poderia esvaziar a efetividade da penhora eletrônica. 5. O fato de a executada ser idosa e de estar submetida a tratamento médico denotam a imprescindibilidade da manutenção do veículo ao qual foi imposta restrição de circulação, pois há outros meios de locomoção à sua disposição. 6. Além disso, o caso não se amolda às hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, do CPC, notadamente no inciso V, que protege os bens móveis do executado quando necessários ou úteis ao exercício de sua profissão. 7. Este eg. Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o fato de a quantia bloqueada e o valor de venda do bem indicado pela executada não serem suficientes para satisfazer a dívida não se prestam a justificar a desconstituição da penhora. Além disso, no caso em exame, o ativo financeiro e o veículo somam valor considerável. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese dos autos não representa exceção à regra de impenhorabilidade e que a constrição, no caso, implica ofensa à dignidade da parte devedora e de sua família. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Embora a recorrente afirme o contrário, infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador acerca da regularidade da penhora no caso concreto é providência que demandaria o reexame da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “Rever a premissa contida no acórdão recorrido de que a realização da penhora, tal como pretendida pela parte agravante, teria o condão de comprometer a subsistência das agravadas, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 2.098.999/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (...), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários-mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Assim, ainda que se pudesse, em tese, afastar a incidência do referido enunciado 7 da Súmula do STJ, “indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012